Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732907-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: BRUNO PICININ FERNANDEZ, DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LANÇAMENTO DE EMPREENDIMENTO EMPRESARIAL. BENEFÍCIO DESVINCULADO AO PRODUTO ADQUIRIDO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. ADEQUAÇÃO. RETENÇÃO 10%. VALOR PAGO. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à venda de lotes e à formação de condomínios horizontais. 2. O princípio da vinculação da oferta publicitária obriga o fornecedor a cumprir a oferta veiculada, mesmo que não venha a integrar o contrato em momento posterior. 3. Não configura propaganda enganosa a indicação de lançamento futuro de empreendimento comercial a ser erguido próximo ao condomínio residencial no qual se encontra a unidade imobiliária efetivamente adquirida pelo consumidor, visto que eventual vantagem ou facilidade decorrente da oferta de serviços próximo ao imóvel residencial não se relaciona diretamente ao produto vendido, nos termos do artigo 37, do Código de Defesa do Consumidor. 4. In casu, o produto adquirido pelos consumidores não se confunde com futuros empreendimentos a serem lançados nas imediações, conforme anunciados pela construtora, motivo pelo qual, embora o imóvel objeto dos autos possa sofrer valorização ou desvalorização a depender dos serviços privados ou públicos instalados em suas cercanias, a ausência de disponibilização destes não acarreta inadimplemento contratual quando essa não integra o objeto avençado. 5. O direito de arrependimento é ínsito ao negócio jurídico entabulado entre as partes. Portanto, o pedido de resilição é cabível, uma vez que não há possibilidade de se obrigar a qualquer parte manter o pacto eternamente. 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago se mostra suficiente para ressarcir os prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente quando a rescisão por iniciativa dos promitentes compradores disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova negociação 7. Recurso conhecido parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, defendendo que a compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia não admite a rescisão contratual, sendo que eventuais valores a serem ressarcidos aos recorridos somente seriam cabíveis no caso de leilão extrajudicial positivo do imóvel e, ainda assim, se o saldo da arrematação for superior ao saldo devedor. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 26688934). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005